Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710860-60.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: LUIS FERNANDO RODRIGUES DE ABREU AGRAVADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LUIS FERNANDO RODRIGUES DE ABREU, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como, que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, adentrando no mérito do recurso especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 18396595 para que todas as intimações da parte agravada sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados, Dr. Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Dr. Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Dra. Julianne Lobato da Silva, OAB/DF 36.562. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018